Tribunal: STF
Processo: ARE 1550379
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo interposto por Raul Suisso Tinoco e Mineradora Araca Eireli contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDoc. 87):



    “PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. USURPAÇÃO E EXTRAÇÃO ILEGAL DE AREIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DOLOSA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO MANTIDA. I – Réus denunciados por lavrarem e explorarem ilegalmente areia fora da área permitida pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), restando o primeiro réu condenado como incurso nas penas dos crimes do art. 2º da Lei n º 8.176/91 e do art. 55 da Lei 9.605/98, n/f do art. 70 do CP, e a pessoa jurídica condenada como incursa nas penas do crime do art. 55 da Lei 9.605/98. II- Em todas as inspeções, tanto nas realizadas pelo INEA quanto pelo DNPM, foram constatadas atividades de lavra e extração que extrapolavam a área permitida, mostrando, assim, uma continuidade nos atos praticados pela mineradora, devendo o marco inicial da prescrição se dá na última data em que foram constatadas tais atividades. III - Ainda que tenha iniciado processo administrativo, o réu realizou a conduta de lavra e extração em momento anterior ao recebimento de licença para tal, praticando o verbo do núcleo do tipo penal. Dolo configurado. IV- Quanto à responsabilidade da pessoa jurídica, é perfeitamente cabível no caso em tela, uma vez que os gestores quando autorizaram o exercício da exploração ilegal estavam se valendo da atribuição que lhes foi concedida pelo contrato social. V- Quanto à alegação de que a conduta não se configura mais como crime, em razão de a mineradora, atualmente, gozar de autorização para exercer tais atividades, essa não deve prosperar, uma vez que a chancela para o exercício destas práticas, não tem efeito retroativo, não podendo, desta forma, atingir os atos anteriores à sua homologação. VI – Sentença condenatória mantida, diante da subsunção dos fatos ao tipo penal do art. 2º da Lei n º 8.176/91 e do art. 55 da Lei nº 9.605/98, n/f do art. 70 do CP, posto que comprovados nos autos pelas provas documentais e depoimentos produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório, as materialidades e os respectivos nexos causais com as autorias delitivas, não incidindo qualquer excludente de culpabilidade ou de ilicitude. VII – Aplicação adequada da dosimetria das penas dos réus, sopesando as circunstâncias judiciais do crime, restando fixadas as sanções de forma individualizada e proporcional, cumprindo ao mandamento constitucional previsto no art. 5º, XLVI, da CRFB, revelando-se necessárias e suficientes para a reprovação e prevenção do delito. VIII – Apelação da defesa não provida.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (eDoc. 90).



    No recurso extraordinário, alega-se violação ao artigo 5º, incisos XXXIX e LIV e 93, inciso IX da Constituição Federal. (eDoc. 99). 



    Sustenta-se, em síntese, que o acórdão foi omisso quanto “ao pronunciamento sobre a interpretação in malam partem do relatório do órgão estadual (INEA) que embasou o marco consumativo do suposto crime, e, quanto ao erro de proibição aduzido na defesa”.



    Examinados os autos, decido.



    Inicialmente, verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral - Tema 660 e 339 (eDoc. 119).



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).”



    Ademais, não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 



    Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).



    Colhe-se do voto condutor do acordão recorrido, na parte que interessa, o seguinte (eDoc. 87): 



    “Considerando o advento do art. 2º, § 3º, do Decreto nº 9.830/2019, que regulamentou a Lei de Introdução às Normas do Direito (Decreto-Lei nº 4.657/1942) e, principalmente, forte no entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que não constitui ofensa ao artigo 93, IX, da CRFB o fato de o relator do processo criminal acolher como razões de decidir os fundamentos da sentença ou do parecer ministerial - motivação per relationem -, prescindindo-se de argumentos próprios, desde que comportem a análise de toda a matéria objeto do recurso (STF: inquérito nº 4633/DF, agravo regimental no recurso extraordinário nº 1099396/SC, agravo regimental no habeas corpus nº 136754/MG; e STJ: recurso ordinário no habeas corpus nº 83.968/RJ), adoto os seguintes trechos do parecer subscrito pelo Procurador Regional da República Maurício Andreiuolo Rodrigues (fls. 1956/1962) para rechaçar as alegações de apelação da defesa e manter a condenação do réu como incurso nas penas do crime do art. 2º da Lei n º 8.176/91 e do art. 55 da Lei nº 9.605/98, n/f do art. 70 do CP e da ré, pessoa jurídica, como incursa nas penas do crime do art. 55 da Lei nº 9.605/98, diante da subsunção dos fatos ao tipo penal, posto que comprovados nos autos pelas provas documentais e depoimentos produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório, as materialidades e os respectivos nexos causais com as autorias delitivas, não incidindo qualquer excludente de culpabilidade ou de ilicitude:



    (...) Quanto à responsabilidade da pessoa jurídica, é perfeitamente cabível no caso em tela, uma vez que os gestores quando autorizaram o exercício da exploração ilegal estavam se valendo da atribuição que lhes foi concedida pelo contrato social. A responsabilização em comento ainda foi devidamente regulamentada pela Lei nº 9.605/1998, cabendo mencionar aqui, por oportuno, o art. 3º.



    Quanto à alegação de que a conduta não se configura mais como crime, em razão de a mineradora, atualmente, gozar de autorização para exercer tais atividades, essa não deve prosperar, uma vez que a chancela para o exercício destas práticas, não tem efeito retroativo, não podendo, desta forma, atingir os atos anteriores à sua homologação. O que deve ser considerado na presente ação penal é que, ao tempo do crime, a empresa não detinha licença para a exploração da área, portanto, incorreu em ato ilícito ao fazê-lo. 



    A defesa também aduz que o marco inicial da prescrição da pretensão punitiva é a data em que o DNPM interditou o local, em 04/06/2012. Contudo, é equivocado alegar, no caso em tela, que o crime previsto no art. 55, da Lei nº 9.605/98, é crime formal e, que portanto, teria se consumado no momento em que houve a proibição de explorar determinada área. O entendimento do Parquet Federal ao tratar o mesmo delito como crime permanente mostra-se mais adequado, uma vez que em todas as inspeções, tanto nas realizadas pelo INEA quanto pelo DNPM, foram constatadas atividades de lavra e extração que extrapolavam a área permitida, mostrando, assim, uma continuidade nos atos praticados pela mineradora. Dessa forma, então, temos que o marco inicial da prescrição se dá na última data em que foram constatadas tais atividades, tendo sido, no presente caso, em 16/04/2013, na última apuração do INEA.



     Dessa forma, do dia 16/04/2013 até o recebimento da denúncia para a apelante MINERADORA, em 02/09/2016, e para o apelante RAUL, em 25/10/2016, não transcorreram 4 anos, sendo esse o lapso prescricional previsto no art. 109, IV, do Código Penal Brasileiro, para crimes com a pena máxima do delito previsto no art. 55 da Lei nº 9.605/98. Quanto ao crime do art. 2º da Lei 8.176/91, também não há que se falar em prescrição, uma vez que da última constatação do desenvolvimento de atividades de extração fora dos limites licenciados (16/04/2013) ao recebimento da denúncia (25/10/2016), não transcorreu o lapso de 12 anos previsto no art. 109, III, do CP, para o advento da prescrição. Por fim, não pode ser considerada a tese de prescrição da pretensão punitiva retroativa, uma vez que a Lei nº 12.234/10, que entrou em vigor em 6 de maio de 2010, revogou o §2º e modificou o §1º do art. 110 do Código Penal, para determinar que a prescrição regulada pela pena in concreto não poderá ter marco inicial anterior à denúncia”



    Com efeito, é imperioso concluir que o Juízo a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Logo, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROGRESSÃO DE REGIME. PATAMARES. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 13.964/2019. PACOTE ANTICRIME. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 112 da Lei de Execução Penal, notadamente a partir das alterações promovidas pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), decidiu a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional penal aplicável à espécie, de modo que a ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente reflexa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” (ARE nº 1324769/SP AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 16/09/2021).



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Incidência, no caso, da Súmula 636/STF. 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei de Execução Penal), o que não é possível nesta fase processual. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE nº 664394/RS AgR-segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 13/08/2018).



    É certo que superar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, como pretendido, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos que justificou a excepcionalidade da medida, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente